Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (AGRAVANTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, pois não observou
as irregularidades e ilegalidades apontadas dentre elas: a ausência de elaboração de ante projeto, projeto básico e projeto executivo; e a ausência de parcelamento do objeto licitado.

Discorre sobre as aludidas irregularidades

Aduz que a exigência contida no subitem 7.5.2. do Edital (realização de projeto e obra), viola frontalmente o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, que veda aos agentes públicos a admissão de cláusulas ou condições que sejam impertinentes para o específico objeto do contrato.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, conceder a tutela antecipada requerida pela Agravante e suspender o pregão eletrônico n. 071/2021, ou suspender os efeitos da cláusula 7.5 e subitens do Edital.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 153838174.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o decisum pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que que o Pregão Eletrônico em questão, ao contrário do sustentado, não padece de qualquer vício de legalidade.

Constato que o Edital nº 71, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Administrativo, Fornecimento de Recursos Humanos, Recursos materiais, medicamentos, insumos Farmacêuticos, incluindo fornecimento de Equipamentos e insumos para essa demanda e outros necessários para o fornecimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tipo Neonatal, Pediátrico e Adulto para o Hospital Santa Casa sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

A exigência de elaboração de projeto e execução de reforma para readequação do espaço físico do Hospital Santa Casa está prevista no subitem 7.5.2 do Edital do certame:

7.5.2 A Empresa CONTRATADA deverá realizar elaboração de projeto e execução de reforma e readequação dos respectivos espaços físicos de acordo com NORMAS TÉCNICAS (RDC e ANVISA) do local e alicerce de todas as bases e instalações envolvidas para tal finalidade, ARMAZENAMENTO, FORNECIMENTO ININTERRUPTO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, conforme necessidade de cada Unidade de Saúde;

No caso, a imposição contida no subitem 7.5.2, de per si, não configura exigência excessiva aos licitantes, visto que se trata de procedimento necessário para garantir o funcionamento adequado do serviço a ser executado pela empresa licitante, a teor do que dispõe o Edital do Pregão Eletrônico.

7.5.1 Para garantir a compatibilidade do serviço a ser executado com as condições existentes nesta instituição, a empresa licitante poderá a seu critério realizar visita técnica as unidades da SES/MT contemplada neste Termo, com o intuito de efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, inteirar-se das condições, dimensões dos eventos e grau de dificuldades existentes, de modo a não incorrer em omissões as quais jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços, devendo, para tanto, emitir declaração nesse sentido;

Aliás, enfatizo que o fato de o Edital do certame exigir a apresentação de projeto para a execução de obras, cuja finalidade é a adaptação do espaço que será utilizado para a realização do serviço contratado, não significa dizer que se imponha à empresa licitante, que não é especializada em engenharia, que realize obras, como pretende fazer crer a Recorrente, pois, no Edital do certame (subitem 7.5.10) está consignado, expressamente, que

A vistoria técnica deverá ser realizada preferencialmente por engenheiro ou outro profissional devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços [...].

Logo, em que pese à alegação da Agravante, o pedido de tutela antecipada recursal não deve ser concedido, porque a probabilidade do direito na ação de base, mostra-se duvidosa, uma vez que não há demonstração de qualquer irregularidade no processo licitatório questionado.

De outro viés, cabe aduzir que não deve o Poder Judiciário realizar o controle judicial administrativo, pois, do contrário, exerceria a função de administrador, infringindo o princípio de separação e independência dos poderes.

Por fim, anoto que a Recorrente, quando da abertura do instrumento convocatório (Pregão Eletrônico n. 71/2021), apresentou pedido de impugnação, insurgindo-se, com relação ao item 7.5 do Edital, cuja decisão foi de improcedência, porque referidas exigências dizem respeito à adequação do local que receberá as instalações necessárias para a efetivação do serviço contratado.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023